Tribunal: TJDFT
Processo: 0741532-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741532-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMISTOCLES GROSSI AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEMISTOCLES GROSSI contra decisão de ID 168572998 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por MIRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, que rejeitou os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação e da impenhorabilidade do bem imóvel. Afirma, em suma, que a citação realizada no endereço SQN 108, bloco F, apto 201, Asa Norte é nula, uma vez que não reside no imóvel há 20 anos; que o aviso de recebimento foi assinado pelo porteiro; que oficial de justiça compareceu ao bem imóvel em 6/12/2022 e certificou a inexistência de residência; que a declaração de oficial de justiça tem força probante maior; que a própria parte agravada reconheceu que não residia no local; que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade e utilizado como moradia de seu filho. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, assim como a revogação da penhora do bem imóvel. Custas recolhidas (ID 51850333). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Na hipótese, a execução foi proposta em 20/7/2020, e a tentativa de localização do executado se realizou em diversas oportunidades, com localização de dez endereços distintos, a partir da indicação do exequente e das consultas realizadas nos sistemas à disposição do juízo (certidão de ID 83137968 dos autos de origem). Entre as tentativas de localização, o aviso de recebimento de ID 124092819 (autos de origem) foi cumprido regularmente. Por se tratar de condomínio edilício, incide o disposto no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. O agravante afirma que deixou de residir no imóvel há mais de uma década, mas não apresentou elementos comprobatórios suficientes para infirmar a presunção decorrente do aviso de recebimento, a partir da previsão legal autorizadora. Caberia ao agravante apresentar documentação idônea atestando o momento em que deixou de residir no imóvel, não bastando a informação, datada de meses após o cumprimento do mandado de citação, de que não mais residia no local. Conforme precedente desta e. Turma, “a alegação de nulidade da citação realizada em endereço onde não mais residia à época deve ser demonstrada pelo interessado. O agravante juntou comprovante de residência com data posterior ao cumprimento do mandado de citação. Não restou demonstrado que, ao tempo da citação na execução, residia em endereço diverso do diligenciado” (Acórdão 1654348, 07341840320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023). Sobre a impenhorabilidade do bem imóvel, por se tratar de bem de família, dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). No caso, o devedor não apresentou documentação comprobatória, a partir de pesquisas em cartórios de registros de imóveis, de que não possui outro bem imóvel de sua titularidade. A 6a Turma Cível tem, reiteradamente, decidido que “compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência” (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). Ademais, conquanto alegue que o bem imóvel é utilizado como residência de seu filho, na impugnação de ID 156997893 (autos de origem), a parte agravada forneceu indícios de que o filho possui imóvel residencial próprio, sem que o devedor apresentasse oposição justificada a essa alegação. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora